Tribunal: TJMT
Processo: 1006974-53.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006974-53.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL NAKAJIMA - CPF: 028.562.767-84 (RECORRENTE), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (RECORRENTE), JORGE DOS REIS LIMA - CPF: 859.542.093-91 (RECORRIDO), AMANDA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 021.855.591-17 (RECORRIDO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (RECORRIDO), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO), RODOLFO DANIEL DA COSTA - CPF: 007.432.281-89 (RECORRIDO), CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 18.804.209/0001-73 (RECORRIDO), FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO - CPF: 041.108.471-25 (ADVOGADO), FLAVIO DIAS DE ABREU - CPF: 418.558.921-20 (ADVOGADO), RAFAEL NAKAJIMA - CPF: 028.562.767-84 (RECORRIDO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (RECORRIDO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 18.804.209/0001-73 (RECORRENTE), FLAVIO DIAS DE ABREU - CPF: 418.558.921-20 (ADVOGADO), FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO - CPF: 041.108.471-25 (ADVOGADO), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO), RODOLFO DANIEL DA COSTA - CPF: 007.432.281-89 (RECORRENTE), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CONTROVERSA. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) declarar a ilegitimidade passiva de JORGE DOS REIS LIMA e AMANDA SANTOS OLIVEIRA e (ii) condenar RODOLFO DANIEL DA COSTA, CLEAN MASTER AMBIENTAL LTDA e VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

Em suas razões, defende a ocorrência de cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova testemunhal para comprovação da dinâmica do acidente. No mérito, alega que o caminhão dirigido por seu preposto
não
abalroou o veículo GOL, que, por sua vez, teria atingido o veículo FORD KA das partes autoras.

Requer a anulação da sentença
a quo
.

Contrarrazões para manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006974-53.2021.8.11.0055

Polo Ativo

CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA

Polo Passivo

VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

Móvel recursal para declarar a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de instrução e julgamento.

Para contextualizar, a controvérsia reside na responsabilização pela colisão do veículo VOLSWAGEN GOL (placas NUB6J27) na lateral traseira do veículo FORD KA (placas QCD-8885), que se encontrava estacionado no momento do acidente.

Em sua narrativa, as partes autoras indicam que o caminhão da empresa VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A, alugado pela empresa CLEAN MASTER AMBIENTAL LTDA e dirigido por RODOLFO DANIEL DA COSTA teria abalroado o GOL, o que resultou no redirecionamento da trajetória e colisão com o FORD KA.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com base nas fotos trazidas no id. 205165269 – fls. 5, 10 e 15.

Pois bem.

Em detida análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o conjunto probatório construído nos autos não traduz certeza quanto à dinâmica do acidente.

Enquanto as partes autoras, ora recorridas, alegam que houve o abalroamento pelo caminhão, a parte recorrente (CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA) defende que se manteve na mesma pista durante todo o trajeto, sendo impossível sua colisão com o veículo VOLSWAGEN GOL.

Assim, tenho que a supressão da audiência de instrução lhe causaria prejuízo, uma vez que restaria impedida de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Amatéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de causa excludente de responsabilidade civil.

Por se tratar de matéria de ordem pública, deve a regularização do polo passivo (reinclusão das partes
JORGE DOS REIS LIMA e AMANDA SANTOS OLIVEIRA) ocorrer na origem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024